Tribunal: TJSP
Processo: 1010929-35.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de cancelamento do contrato - Procedência parcial decretada, com afastamento do pleito de restituição das mensalidades pagas no período de suposta exclusão - Abusividade da conduta da ré reconhecida - Ausência de comprovação, por parte da ré de que tenha notificado o autor do suposto inadimplemento, consoante exige o

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de cancelamento do contrato - Procedência parcial decretada, com afastamento do pleito de restituição das mensalidades pagas no período de suposta exclusão - Abusividade da conduta da ré reconhecida - Ausência de comprovação, por parte da ré de que tenha notificado o autor do suposto inadimplemento, consoante exige o disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/98, antes da suspensão do contrato - Dano moral - Cabimento - Cancelamento do plano que exacerbou a natural angústia do demandante - Majoração do valor R$ 5.000,00, que se mostra descabida, pois razoável o valor fixado para compensar o sofrimento moral suportado pelo requerente, ante as circunstâncias concretas do caso dos autos - Restituição das mensalidades - Descabimento - Ausência de comprovação de que houve negativa de atendimento por parte da ré no período, ou que o plano não estivesse à disposição do autor para uso oportuno -Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132966
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010929-35.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO, é apelado/apelante LUCAS FERNANDO DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010929-35.2019.8.26.0576 -Voto no 27.395
2
Apelação Cível no 1010929-35.2019.8.26.0576
Comarca de São José do Rio Preto
Apelantes: Lucas Fernando dos Santos e outra
Apelados: Unimed São José do Rio Preto Cooperativa de
Trabalho Médico e outro
Voto no 27.395
PLANO DE SAÚDE - Ação de indenização por
danos materiais e morais em decorrência de
cancelamento do contrato - Procedência parcial
decretada, com afastamento do pleito de
restituição das mensalidades pagas no período
de suposta exclusão - Abusividade da conduta
da ré reconhecida - Ausência de comprovação,
por parte da ré de que tenha notificado o autor
do suposto inadimplemento, consoante exige o
disposto no inciso II do parágrafo único do
artigo 13 da Lei 9.656/98, antes da suspensão
do contrato - Dano moral - Cabimento -
Cancelamento do plano que exacerbou a
natural angústia do demandante - Majoração do
valor R$ 5.000,00, que se mostra descabida,
pois razoável o valor fixado para compensar o
sofrimento moral suportado pelo requerente,
ante as circunstâncias concretas do caso dos
autos - Restituição das mensalidades -
Descabimento - Ausência de comprovação de
que houve negativa de atendimento por parte
da ré no período, ou que o plano não estivesse à
disposição do autor para uso oportuno -
Recursos desprovidos.
1.
Ao
relatório
constante
de
fls.
134/138
acrescento
que
a
sentença
julgou
parcialmente
procedente ação de indenização por danos materiais e morais,
condenando a ré a pagar indenização por danos morais no importe
de R$ 5.000,00, afastando a indenização por danos materiais,
fixando a verba honorária em 20% sobre o valor da condenação.
Volta-se a ré contra a decisão insistindo
em suas razões recursais de fls. 140/141 que não se aplicam as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010929-35.2019.8.26.0576 -Voto no 27.395
3
disposições do artigo 13 da Lei no 9.656/98 ao caso por se tratar
de plano de saúde coletivo, cuja rescisão é regulamentada por
dispositivo legal e que a culpa pelo cancelamento do contrato foi
exclusivamente do autor ante a sua inadimplência. Pugna,
alternativamente, pela redução da verba reparatória fixada.
Já
o
autor
apela
pugnando
pela
majoração da verba reparatória para R$ 20.000,00, bem como a
condenação da ré no ressarcimento dos valores pagos pelas
mensalidades de dezembro de 2018 e janeiro a março de 2019,
em dobro (fl. 148/159).
Recursos
regularmente
processados,
com oferecimento de contrarrazões às fls. 162/171 e 172/177.
2. Consta dos autos que o autor é
beneficiário de contrato coletivo firmado por IBBCA 2008 Gestão
em Saúde com a ré e que, procurando atendimento médico em
fevereiro de 2019, foi informado que seu plano de saúde havia
sido cancelado por inadimplemento das prestações.
Analiso,
em
conjunto,
os
apelos
ofertados.
De início, anote-se que aplicável à
avença o artigo 13 da Lei 9.656/98 e, consequentemente, as
normas do Código Consumerista posto que, não obstante se tratar
de ajuste celebrado entre pessoas jurídicas, foi este pactuado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010929-35.2019.8.26.0576 -Voto no 27.395
4
manifesto intuito de beneficiar pessoas ligadas às empresas
contratantes, destinatárias finais dos serviços prometidos.
Em se tratando de relação de consumo,
não se admite que o fornecedor obtenha vantagem exagerada em
detrimento do interesse dos consumidores, representando a
rescisão unilateral, imotivada, violação ao disposto no artigo 51,
incisos IX e XI, do Código de Defesa do Consumidor, contrariando,
ademais, a própria natureza do contrato.
Como já decidiu o C. Superior Tribunal
de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.073.595/MG da
Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, esse tipo de contrato não
pode ser analisado isoladamente, como um acordo de vontades por
um período fixo, mas deve ser interpretado como um ajuste em
que deve prevalecer os postulados da cooperação, solidariedade,
confiança e boa-fé objetiva, o que não ocorreu no presente caso.
Quanto aos danos morais, não se pode
negar os aborrecimentos decorrentes da incômoda situação
pessoal do autor, que não pode usufruir da avença celebrada em
situação tão difícil de sua vida, sendo esse dissabor, por si só,
suficiente para deferir o direito à indenização por danos morais.
Ademais,
diferentemente
de
outras
ações em que se discute o cabimento de dano moral contra
operadoras de plano de saúde, aqui não se discute interpretação
razoável de cláusula contratual, mas descumprimento puro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010929-35.2019.8.26.0576 -Voto no 27.395
5
simples da avença, conduta que agravou injustificadamente a
angústia da autora.
Sobre
a
quantificação
do
valor
reparatório, importante lembrar a lição sempre atual de Yussef
Said Cahali, para quem: “A sanção do dano moral não se resolve
numa indenização
propriamente
dita, que indenização
significa
eliminação
do prejuízo e das suas conseqüências,
o que não é
possível quando se trata de dano extrapatrimonial;
a sua reparação
se faz através de uma compensação,
e não de um ressarcimento;

impondo ao ofensor a obrigação de pagamento
de uma certa
quantia em dinheiro em favor do ofendido, ao mesmo tempo em
que agrava o patrimônio
daquele, proporciona
a este uma
reparação satisfativa” (Dano e Indenização, RT 1980, p. 26).
Nesse contexto, o valor deferido não
pode ser tão alto que premie imoderadamente o ofendido, mas
também tão ínfimo que estimule seu causador a não cessar
prontamente seu proceder incorreto.
Sendo assim, ante a peculiaridade dos
fatos, mantém-se o valor fixado de R$ 5.000,00, pois se trata da
montante que se mostra razoável para compensar o sofrimento
moral suportado pelo requerente, tendo em vista as circunstâncias
concretas do caso dos autos.
Por fim, não comporta guarida o pleito
do autor de restituição das mensalidades pagas posto que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010929-35.2019.8.26.0576 -Voto no 27.395
6
primeiro lugar, se pretende o autor ser mantido no plano, como já
está, deve efetuar o pagamento das mensalidades. Em segundo
lugar, não há qualquer prova nos autos que comprove a alegação
do autor de que houve a negativa de atendimento por parte da ré,
ou mesmo de que o plano não estava a sua disposição para uso
oportuno.
Deixo,
por
fim,
de
fixar
novos
honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11o, do novo
Código de Processo Civil, em desfavor da ré, uma vez que o
magistrado a quo já os arbitrou no percentual máximo, sendo
indevida majoração nesse caso, nos termos da parte final desse
mesmo dispositivo de lei. No entanto, responderá o autor vencido
pela honorária recursal de 5% sobre o montante da pretensão
indeferida, por força do mesmo dispositivo processual acima.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento a ambos os recursos.
Galdino Toledo Júnior
Relator